Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação.
É nula a citação na monitória por AR entregue em endereço que não é o do réu, recebida por terceiro, o que enseja a desconstituição do título executivo judicial e a renovação dos atos processuais ab initio.